Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700395-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO ANDRE REZENDE DA SILVA IMPETRADO: 2 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO ANDRE REZENDE DA SILVA contra decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. O art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ajuizamento do mandado de segurança: “Estão sujeitos a preparo: (...) VII - mandado de segurança”. Por sua vez, o art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. No caso em exame, o impetrante foi intimado para, no prazo de 48 horas, comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos ou efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não conhecimento do mandamus, por deserção, mas quedou-se inerte (ID 34283562 e ID 34564742). Ante o exposto, DECRETO a deserção e determino o cancelamento da distribuição. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito